Tribunal: STF
Processo: Pet 12720
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Pet contendo representação criminal oferecida por Juliana Schwartz Dal Piva, com fundamento legal nos arts. 38 e 39, ambos do Código de Processo Penal, em face de Allan dos Santos.



    Sustenta a peticionante que:



     "Na madrugada de sexta-feira, 21 de junho de 2024, o senhor Allan dos Santos, ora representado, foragido da Justiça brasileira, com o intuito de caluniar a peticionária, Juliana Dal Piva, publicou mensagens na rede social X e no Instagram atribuindo à representante uma série de supostos crimes em uma conversa que nunca existiu. No centro do conteúdo fraudulento divulgado, está uma teoria da conspiração, qual seja: atribuição à Juliana Dal Piva de troca de mensagens que supostamente mostrariam a jornalista confessando um plano do ministro do STF Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro.".



    Alega, ainda, que Allan dos Santos "publicou prints completamente forjados de uma conversa que nunca ocorreu", não identificando o interlocutor com o propósito de criar uma narrativa fraudulenta.



    Requer, assim, que "os fatos sejam apurados dentro dos inquéritos em andamento por essa Corte, o inquérito nº 4781 e nº 492" (petição STF n. 80.284/2024, eDoc. 01).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente:



    "à instauração de investigação contra ALLAN DOS SANTOS, com posterior remessa dos autos à Autoridade Policial, para apurar se há uma atuação coordenada com o fim de, deliberadamente, difundir informações falsas com o intuito de interferir no curso de investigação criminal em trâmite no Supremo Tribunal Federal.".



    Pugnou, ainda, "pelo bloqueio das páginas indicadas na representação: @allanconta (X) e @allanconta44 (Instagram)", tendo em vista a existência de ordem vigente de bloqueio das contas de ALLAN DOS SANTOS em redes sociais (petição STF n. 88.715/2024, eDoc. 07).



    É o relatório. DECIDO.



     



    Esta PET foi instaurada a partir de representação criminal encaminhada a esta SUPREMA CORTE por Juliana Schwartz Dal Piva em face de ALLAN DOS SANTOS, comunicando a possível ocorrência de crimes de calúnia (art. 138, do Código Penal) e de difamação (art. 139, do Código Penal), uma vez que, segundo a representante:



    "[…]



    Na madrugada de sexta-feira, 21 de junho de 2024, o senhor Allan dos Santos, ora representado, foragido da Justiça brasileira, com o intuito de caluniar a peticionária, Juliana Dal Piva, publicou mensagens na rede social X e no Instagram atribuindo à representante uma série de supostos crimes em uma conversa que nunca existiu. No centro do conteúdo fraudulento divulgado, está uma teoria da conspiração, qual seja: atribuição à Juliana Dal Piva de troca de mensagens que supostamente mostrariam a jornalista confessando um plano do ministro do STF Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro.



    No X (antigo Twitter), a partir da conta @allanconta, o representado escreveu:



    […]



    Junto à publicação, o representado publicou três prints completamente forjados de uma conversa que nunca ocorreu. O representado não identifica o interlocutor, de modo sórdido, com o propósito de criar uma narrativa fraudulenta. A publicação está disponível no seguinte URL: https://x.com/allanconta/status/1804043308185915556 e, como podemos notar, está acompanhada das capturas de tela fraudadas. Vejamos:



    […]



    Reforce-se, novamente, que os prints publicados pelo representado são edições fraudulentas, sendo certo que os supostos diálogos nunca existiram. Na sexta-feira, 21 de junho, o representado publicou um novo texto semelhante em vídeo no Instagram a partir da conta @allanconta44, repetindo a prática caluniosa. O vídeo está disponível no seguinte URL: https://www.instagram.com/reel/C8d8zgMg46C/?igsh=MWN2Z2YwMm9nbmxwbg



    Ocorre que as capturas de tela utilizadas para caluniar a representante são forjadas; isto é, a conversa exibida nas imagens nunca existiu, bem como não há interlocutor identificado. Cumpre destacar que com o representado, Allan dos Santos, a representante, Juliana Dal Piva, não possui nenhuma conversa, em nenhuma das referidas redes sociais.



    Ademais, a Agência Aos Fatos (uma das principais agências de fact checking do Brasil) apontou a existência de 'indícios de edição' e concluiu que as capturas de tela utilizadas para caluniar a representante 'são falsas'. Eis o diagnóstico da Agência Aos Fatos sobre o episódio:



    'São falsas as mensagens compartilhadas pelo blogueiro foragido Allan dos Santos e atribuídas a Juliana Dal Piva que supostamente mostrariam a jornalista confessando um plano do ministro do STF Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os prints compartilhados por Santos nas redes contêm indícios de edição. Além disso, a jornalista nega a autoria dos textos.'



    A Agência Aos Fatos afirmou, também, o seguinte:



    '[Allan dos] Santos é um desinformador contumaz procurado pela Justiça brasileira desde 2021. Em 2019, seu blog, Terça Livre, publicou uma mentira similar à que agora é usada para atacar Piva: um diálogo falsamente atribuído à jornalista Constança Rezende, do UOL, na qual ela dizia que sua intenção era 'arruinar Flávio Bolsonaro e o governo'.'



    A íntegra da checagem pode ser acessada no seguinte URL: https://www.aosfatos.org/noticias/falsas-mensagens-juliana-dal-piva-allan-dos-santos/



    Pois bem. Estando evidenciado que o conteúdo compartilhado era uma fraude e sendo avisado pela representante desse detalhe, o representado passou a ofender a honra da representante de outras maneiras. Ainda no dia 21 de junho, passou a difamar, por meio de seu site, a representante das seguintes maneiras e adjetivações ofensivas: 'Juliana de cadela do Soros' e 'desespero de Juliana Das Picas (nome mais apropriado)', deixando claro, sem margem para dúvida, que Allan dos Santos estava empenhado em perseguir a jornalista ora representante. Veja-se a íntegra das ofensas no seguinte URL: https://revistaexilio.substack.com/p/juliana-e-a-falacia-doespantalho e na própria rede social do blogueiro foragido da Justiça, disponível em https://x.com/allanconta/status/1804560591622660264 



    […]



    Além disso, pediu dinheiro para 'reconstruir o Terça Livre', demonstrando que, na prática, utilizou uma campanha difamatória e misógina contra Dal Piva para faturar às custas de sua audiência e da sórdida campanha produzida contra a representada. Podemos conferir a empreitada no seguinte link: https://x.com/allanconta/status/1804561431930790079. Vejamos:



    […]



    Como se não bastasse, o representado, também em sua conta no X, referiu-se à representante como 'Piranha' no dia 23 de junho: https://x.com/allanconta/status/1805056056147460162:



    […]



    Insistente na campanha ilícita, caluniadora e difamatória, o representado se empenhou para fazer sua grande audiência acreditar na mentira por ele disseminada, inclusive sugerindo que a representante havia 'confessado' a veracidade do suposto diálogo, conforme se vê na publicação disponível em: https://x.com/allanconta/status/1805250269728395435:



    […]



    A partir das publicações de Allan dos Santos, a representante passou a sofrer outros ataques de outras pessoas nas redes sociais. Tal acontecimento acabou por consolidar o esforço do representado no sentido de criar uma campanha difamatória de grandes proporções contra a jornalista na qual se engajaram nomes conhecidos da extrema direita. Vejamos:



    Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) https://x.com/BolsonaroSP/status/1804623300510789703:



    […]



    Empresário Otávio Fakhoury inventando novas mentiras e ilações sobre os falsos prints: https://x.com/opropriofaka/status/1804670769957380168:



    […]



    Cabe ressaltar que o empresário Fakhoury é um notório propagador de notícias falsas, como noticiado em 2021 no jornal El País e G1, sendo investigado pelo STF.



    Victor Vonn Serran, do Jornal da Cidade que, sem qualquer cuidado com o conteúdo de sua matéria, publicou reportagem com o título: 'Prints divulgados pelo jornalista exilado Allan dos Santos expõem em escândalo a presidente de Associação de Jornalistas'. Disponível no link a seguir:



    https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/59579/prints-divulgados-pelo-jornalista-exilado-allan-dos-santos



    https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/59579/prints-divulgados-pelo-jornalista-exilado-allan-dos-santos-expoem-em-escandalo-a-presidente-de-associacao-de-jornalistas



    https://www.jornaldacidadeonline.com.br/blogs/203/victor-vonn



    https://www.jornaldacidadeonline.com.br/blogs/203/victor-vonn-serran



    Aliás, ao afirmar que a representante é presidente 'de Associação de Jornalistas', Victor dissemina uma nova mentira, tendo em vista que Juliana Dal Piva apenas integra a diretoria da Abraji, mas a presidente é a jornalista Kátia Brembatti.



    Deve-se ressaltar que a estratégia usada por essa milícia digital busca atingir diretamente a instituição Polícia Federal e a investigação que ocorre no Supremo Tribunal Federal, como deixa claro um reconhecido militante dessa milícia, Paulo Figueredo, no dia 11 de junho de 2024:



    […]



    No dia 8 de março de 2024 o perfil Alice no País das barbaridades escreveu o seguinte:



    […]



    O que demonstra uma estratégia coordenada de criar fake news contra a investigação da Polícia Federal e STF.



    É notável o grau de engajamento, inclusive de um deputado federal e de um empresário multimilionário, na repercussão da falsa história contra a jornalista, sem contar as centenas e centenas de comentários no mesmo sentido e que, até o momento, vem perpetuando os graves danos causados à representante.



    Ainda, no dia 27 de junho de 2024, na continuação da campanha da milícia digital a representante foi surpreendida com uma matéria da jornalista Paula Schmitt, no portal 360, com ataques ao seu trabalho, o que busca deslegitimar diretamente as investigações da Polícia Federal e STF. Assim se refere:



    'A 2ª consequência é que a jornalista se revelaria uma pessoa sem escrúpulos. Essa também é quase uma não-revelação, porque Juliana está envolvida numa série das reportagens mais desonestas dos últimos anos...'



    Ainda:



    'Antes de continuar, quero deixar claro que não tenho amizade nenhuma com Juliana. Não a conheço pessoalmente, e o pouco que sei sobre o seu trabalho me causa asco. Também não conheço Allan dos Santos pessoalmente, mas estou convencida de que ele liberou as imagens acreditando que elas fossem autênticas.'



    Os ataques à honra da representante são evidentes, bem como as investigações sobre milícias digitais.



    Como sabemos, a liberdade de expressão encontra robusto respaldo no ordenamento jurídico pátrio e que, além disso, a doutrina da real milícia, finalmente, acabou por ser consagrada, ao menos parcialmente, no Brasil através do histórico julgamento das ADIs 6792 e 7055 ocorrido no dia 22 de maio de 2024, que culminou na fixação da tese segundo a qual 'a responsabilidade civil do jornalista, no caso de divulgação de notícias que envolvam pessoa pública ou assunto de interesse social, depende de o jornalista ter agido com dolo ou culpa grave, afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público.'.



    Significa dizer que, ainda que consideremos Allan dos Santos um jornalista legítimo, ainda assim ele deveria ser responsabilizado, uma vez que publicou e repercutiu intensamente um conteúdo altamente nocivo mesmo sabendo de sua natureza fraudulenta. Tal hipótese, como vimos, é uma das poucas em que a proteção à liberdade de expressão pode – deve – ser afastada.



    […]"



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se da seguinte forma:



    "[…]



    A manifestação é favorável à instauração de investigação contra ALLAN DOS SANTOS, com posterior remessa dos autos à Autoridade Policial, para apurar se há uma atuação coordenada com o fim de, deliberadamente, difundir informações falsas com o intuito de interferir no curso de investigação criminal em trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, havendo ordem vigente de bloqueio das contas de ALLAN DOS SANTOS em redes sociais, pugna pelo bloqueio das páginas indicadas na representação: @allanconta (X) e @allanconta44 (Instagram).".



    Conforme tenho reiteradamente consignado em relação a ALLAN LOPES DOS SANTOS, os diversos canais/perfis/contas em redes sociais são utilizados como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, conferindo ao investigado uma verdadeira cláusula de indenidade penal para a manutenção do cometimento dos crimes já indicados pela Polícia Federal em outros casos, não demonstrando o investigado qualquer restrição em propagar os seus discursos criminosos.



    A criação de diversos novos perfis, além de ser um dos artifícios utilizados pelo investigado para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio por esta SUPREMA CORTE (Pet 9.935/DF), burlando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359 do Código Penal), está sendo usada, conforme noticiado pela representante, para a prática de novas infrações penais.



    Conforme narrado, ALLAN LOPES DOS SANTOS publicou mensagens em suas redes sociais atribuindo à representante



    "uma série de supostos crimes em uma conversa que nunca existiu. No centro do conteúdo fraudulento divulgado, está uma teoria da conspiração, qual seja: atribuição à Juliana Dal Piva de troca de mensagens que supostamente mostrariam a jornalista confessando um plano do ministro do STF Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro.". Ademais, ALLAN LOPES DOS SANTOS "passou a difamar, por meio de seu site, a representante das seguintes maneiras e adjetivações ofensivas: 'Juliana de cadela do Soros' e 'desespero de Juliana Das Picas (nome mais apropriado)'", o que indicaria, a princípio, os crimes de calúnia (art. 138,  do Código Penal) e difamação (art. 139, do Código Penal), além dessas condutas representarem uma intimidação, que perpassam o ambiente virtual e podem acarretar danos à integridade física e moral da representante.



    Essas condutas, em tese, revelam-se não apenas como meros crimes de opinião, mas também que o investigado, no contexto da organização criminosa sob análise, incita a prática de diversos crimes e influenci diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos.



    O poder de alcance de suas manifestações tem contribuído, de forma inequívoca, para a animosidade entre os Poderes da República e para o ambiente de polarização política que se verifica no Brasil, com verdadeiro incentivo para que as pessoas pratiquem crimes em razão das narrativas divulgadas, exatamente como exposto pela defesa da representante.



    Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF, e em virtude da conexão existente com os Inquéritos 4781, 4874, 4921 e 4922, todos de minha relatoria, DETERMINO:



    1) A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO para apuração das condutas de ALLAN LOPES DOS SANTOS, com a remessa dos autos à Polícia Federal para realizar a investigação;



    2) A intimação da empresa “X” (antigo Twitter) para que, no prazo de 2 (duas) horas, proceda ao bloqueio do canal/perfil/conta "@allanconta", de titularidade de ALLAN LOPES DOS SANTOS, responsável pela publicação das notícias fraudulentas objeto desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo; e



    3) A intimação da empresa “META INC.” para que, no prazo de 2 (duas) horas, proceda ao bloqueio do canal/perfil/conta "@allanconta44" (Instagram), de titularidade de ALLAN LOPES DOS SANTOS, responsável pela publicação das notícias fraudulentas objeto desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo.



    Cumpra-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente